Tribunal: STF
Processo: AI 521546
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos, apenas, para prestar os
seguintes esclarecimentos:
1. Já decidiu o STF (v.g. 1ª T., RE-AgR
430.421, Cezar Peluso, DJ 04.02.2005 e AI-AgR 428.886, Eros Grau, DJ
 25.2005), que o artigo 27 da L. 9.868/99 só tem aplicação no
controle concentrado de constitucionalidade.
2. No caso - norma
municipal anterior à Constituição de 1988 - não houve declaração de
inconstitucionalidade, mas declaração de que a mesma não foi
recebida pela nova ordem constitucional, que surte efeitos a partir
da promulgação da Constituição Federal.